Tribunal: STF
Processo: AI 529863
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-26
Data de publicação: 2005-04-26

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo de instrumento: ausência de assinatura da
procuradora do agravante: a assinatura do advogado que o interpõe é
formalidade essencial da existência do recurso, donde sua falta não
admitir suprimento após o vencimento do prazo: precedentes.
2.
Agravo regimental: necessidade de impugnação dos fundamentos da
decisão agravada (RISTF, art. 317, § 1º).
3. Agravo regimental
manifestamente infundado: aplicação da multa de 2% (dois por cento)
sobre o valor corrigido da causa (C. Pr. Civil, art. 557, § 2º).